Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE SUA VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO DE VIDA SOCIAL. TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. COMPORTAMENTO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM CARREIRA DA POLÍCIA CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de permanência ou não de candidato à Polícia Civil do Distrito Federal, eliminado na etapa de investigação da vida pregressa social, diante de duas ocorrências policiais envolvendo lesão corporal.

2. A aplicabilidade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do RE n. 560.900/DF, com Repercussão Geral - Tema n. 22, deve observar a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Quanto a necessidade de relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo, o STF pontuou que apenas aquelas que revelem, em razão da natureza do crime apurado, uma incompatibilidade com os pressupostos necessários ao exercício da função pública em questão deve ser sopesada na avaliação da vida pregressa do candidato.

4. A decisão de exclusão do candidato não foi motivada pela existência de boletins de ocorrência, mas pela prática de atos desabonadores, de agressão física que causou lesão corporal em cidadãos aos quais, no exercício do cargo, deverá proteger. A questão não é existir ou não assentos criminais desfavoráveis ao candidato e sim atos incompatíveis com o exercício da função pública de policial civil.

5. A sindicância de vida pregressa deve ser regida pelo princípio da razoabilidade, especialmente quando o cargo pretendido é extremamente sensível, por se relacionar a atividades policiais no Distrito Federal.

6. No caso, o item 15.13.7 do edital do certame prevê a eliminação do candidato que “tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o com o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal”. Tal previsão é regulada pelo Inc. X do art. 5o da Portaria 6 de 27 de janeiro de 2016 da PCDF (institui o Regulamento dos Concursos Públicos para o provimento de cargos de Agente de Polícia, Agente Policial de Custódia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial, Perito Criminal e Perito Médico-Legista da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal).

7. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial”. (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

8. Registre-se, na hipótese em análise, que não se trata de mera eliminação do candidato do certame na fase de análise da vida pregressa em face de ele ter de fatos desabonadores de sua conduta, devido a seu envolvimento em situações de violência, as quais não foram reconhecidas como legítima defesa. Em ambas, o Apelante, de forma deliberada, por razões que não justificavam o uso da violência, denota uma postura agressiva e impulsiva, pouco tolerante, bem como traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial.

9. O recurso adesivo tem como pressuposto de admissibilidade a existência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 997, §1o, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

10. Recurso principal conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.